Tribunal: STF
Processo: HC 129206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Newton Trisotto, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 323.342. Descabimento da presente impetração.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da possibilidade de fixação do regime inicial fechado em razão da quantidade de entorpecente apreendida.



    3. Habeas corpus não conhecido.